Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-62.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO. TESTEMUNHA POLICIAL. CREDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

1. Não há se falar em absolvição por ausência de provas se a materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas nos autos.

2. Os agentes policiais gozam de presunção de idoneidade e seus depoimentos, tomados na condição de testemunha, servem como prova apta a respaldar decreto condenatório, máxime quando se mostram em harmonia com as demais provas dos autos.

3. Recurso não provido.